Tribunal: TJDFT
Processo: 0707846-06.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707846-06.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIVAN PEREIRA DE ORNELAS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de antecipação de tutela formulado por Elivan Pereira de Ornelas, em sede de apelação interposta contra sentença da lavra do MM. Juíza da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício do passe livre. Em suas razões, o recorrente aduz, em apertada síntese, que pelo relatório acostado aos autos, bem como pelo seu histórico de vida, está devidamente comprovado a enfermidade que lhe acomete, bem como a sua necessidade de obter o cartão do passe livre. Informa que é portador de deficiência e, ao mesmo tempo, hipossuficiente. Pondera que, “de acordo com a Lei 566/93, tem direito ao passe livre todo cidadão que se enquadrar no artigo primeiro, a saber, portadores, em grau acentuado, de deficiências físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 salários-mínimos”. Argumenta que estão presentes os requisitos para a antecipação de tutela recursal, sendo que o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, consubstancia-se “no fato de que a não concessão tutela de urgência da pretensão recursal impedirá o ora recorrente de se locomover para dar continuidade ao seu tratamento de saúde, em razão da ausência de recursos financeiros”. Pede, ao final, a reforma da sentença resistida, com a imediata antecipação de tutela recursal. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso, É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Registre-se, inicialmente, que este Relator é competente para análise do pedido de tutela de urgência, nos termos do art. 299, parágrafo único, c/c art. 932, inciso II, do CPC. Com efeito, na forma do art. 300, do CPC, para a concessão de tutela de urgência em grau recursal exige-se os seguintes requisitos: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos que adviriam caso o apelante, caso tenha obstáculos para se locomover a fim de dar continuidade aos tratamentos de saúde, em razão das dificuldades financeiras. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida antecipação da pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, o apelante, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Com efeito, conforme consignado pelo juízo sentenciante, realizada a perícia, não houve comprovação de deficiência apta a autorizar a concessão de passe livre nos termos da legislação vigente. Assim, não restando demonstrados os requisitos elencados no art. 300, do CPC, indefiro o pedido de tutela de urgência formulado. Transcorrido o prazo recursal, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito do apelo. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator